Tribunal: TJBA
Processo: 8038444-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038444-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE AUGUSTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e outros Advogado(s): LAISNANDA PEREIRA SANTOS, LUAN ARAUJO SILVA APELADO: ERNESTO LIMA PIRES e outros Advogado(s): LUAN ARAUJO SILVA, LAISNANDA PEREIRA SANTOS EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AMEAÇAS EM CONTEXTO DE DISPUTA SUCESSÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELO DO RÉU PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais fundada em ato ilícito consistente em supostas ameaças de morte proferidas pelo réu, em face do autor, no contexto de disputa sucessória decorrente do falecimento da genitora comum. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) para indenizar os danos morais, decisão que é objeto de recurso de ambos os litigantes. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a homologação de transação penal possui aptidão para comprovar a prática de ato ilícito na esfera cível; (ii) se o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência das alegadas ameaças e, consequentemente, a configuração da responsabilidade civil; e (iii) subsidiariamente, caso mantida a condenação, se o valor arbitrado mostra-se adequado aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. A transação penal, instituto despenalizador previsto no art. 76 da Lei nº 9.099/1995, não possui natureza condenatória, tampouco implica reconhecimento de culpa por parte do investigado. A imposição da sanção decorrente de transação penal não possui efeitos civis, cabendo aos interessados a prova do fato constitutivo da pretensão eventualmente exercida na esfera cível. Precedentes do STJ. 4. Para a configuração da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige-se a presença concomitante de três elementos essenciais: conduta ilícita (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. No caso da responsabilidade civil subjetiva, como na espécie, faz-se necessária ainda a demonstração do elemento subjetivo, consistente em dolo ou culpa. 5. Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, o autor não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório, uma vez que o acervo probatório limita-se às peças extraídas do inquérito penal, que resultou em decisão homologatória de transação penal. 6. Impõe-se, destarte, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do réu provido. Recurso do autor não provido. Tese de julgamento: "1. A transação penal homologada nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/1995 não possui natureza condenatória, não implica reconhecimento de culpa e não produz efeitos na esfera cível, sendo necessária a demonstração autônoma do ato ilícito na pretensão reparatória de danos morais. 2. Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, devendo demonstrar de forma clara e robusta a ocorrência do ato ilícito alegado, do dano e do nexo de causalidade. 3. A ausência de testemunhas, documentos ou outros elementos probatórios consistentes impede a manutenção de condenação baseada exclusivamente em narrativa unilateral." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 944; Constituição Federal, art. 5º, V e X; Lei nº 9.099/1995, art. 76, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.327.897/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor e DAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.